Tribunal: TJDFT
Processo: 20170710063923APJ
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 1a TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-08-08
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. PODERES ESPECIAIS. VÍCIO. PRAZO DECADENCIAL. PUNIBILIDADE. EXTINÇÃO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação Criminal interposta contra a sentença que acolheu o parecer ministerial e rejeitou a queixa-crime por inépcia.
3. Nos termos do artigo 44 do Código de Processo Penal, ao Advogado constituído pelo querelante devem ser outorgados poderes especiais para ajuizar a queixa-crime, apontando-se o nome do querelado e o resumo do fato criminoso, tendo em vista que a finalidade do art. 44 do Código de Processo Penal é determinar a responsabilidade penal por denunciação caluniosa no exercício do direito personalíssimo da Queixa.
4. O instrumento procuratório colacionado não preenche os requisitos estabelecidos no art.44 do CPP, porquanto não menciona o fato criminoso (fl.34).
5. Eventual vício na Procuração pode ser sanado, mas apenas no curso do prazo decadencial (art. 38 do Código de Processo Penal).
6. O Querelante afirma ter sido surpreendido com Reclamação Trabalhista na qual a querelada lhe imputava assédio sexual, sem precisar a data da citação da referida ação, mas distribuiu a presente Queixa-Crime em 27/06/2017. Intimado para regularizar o Instrumento Procuratório mediante despacho (fl. 32), em 10/07/2017, não o fez satisfatoriamente, tendo transcorrido o prazo decadencial. Ultrapassado o prazo, a extinção da punibilidade pela decadência é medida que se impõe.
7. RECURSO PREJUDICADO. RECONHECIDA A DECADÊNCIA. EXTINTA A PUNIBILIDADE DO QUERELADO, nos termos do art. 38, caput, do Código de Processo Penal c/c art. 107, IV, do Código Penal.
8. Condenado o apelante ao pagamento das custas e dos honorários, arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais).
9. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.